Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-77.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000252-77.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L. G. T. D. O. - CPF: 073.538.211-59 (APELADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MERCIA LETICIA DE ALMEIDA TAQUES - CPF: 000.340.491-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MERCIA LETICIA DE ALMEIDA TAQUES - CPF: 000.340.491-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

Direito Administrativo - Recurso de Apelação Cível – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – falecimento do genitor do autor – disparo de arma de fogo efetuado por policial militar em serviço – autoria do disparo comprovada através de laudo pericial – responsabilidade civil objetiva – conduta, dano e nexo causal devidamente demonstrados – danos morais

e materiais configurados –
quantum indenizatório razoável – manutenção dos valores arbitrados a título

de danos morais e materiais
–
Recurso Conhecido e Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 1000252-77.2023.8.11.0040, proposta por
L.G.T.O. representado por sua genitora Mércia Leticia de Almeida Taques
em desfavor

do agravante , julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por pensão mensal, ao autor, no valor de 1/3 do salário mínimo, obedecendo os reajustes) até que o menor complete 25 anos de idade, desde a data do fato, sendo as parcelas vencidas, pagas de uma só vez, com atualização, e por fim, CONDENAR ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$100.000,00 corrigidos desde a sentença até o pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão principal é aferir se há ausência do dever de indenizar,

acerca da alegação de que os agentes policiais agiram nos ditames legais do exercício de suas prerrogativas impostas pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3.
À luz do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil objetiva, quais sejam a conduta do agente público, o dano e o nexo causal, afigura-se legítimo o dever de indenizar as partes lesadas, pelos danos morais e materiais sofridos.

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal
.

Jurisprudência relevante citada:
TJTO, Apelação Cível, 0024567-10.2019.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, 5a TURMA DA 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 9/9/2020, DJe 22/9/2020 17:26:32

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de

Sorriso/MT, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais no 1000252-77.2023.8.11.0040, proposta por
L.G.T.O. representado por sua genitora Mércia

Leticia de Almeida Taques

em desfavor

do agravante , julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por pensão mensal, ao autor, no valor de 1/3 do salário mínimo, obedecendo os reajustes) até que o menor complete 25 anos de idade, desde a data do fato, sendo as parcelas vencidas, pagas de uma só vez, com atualização, e por fim, CONDENAR ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$100.000,00 corrigidos desde a sentença até o pagamento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação e insurge acerca da ausência do dever de indenizar, visto que assevera que os agentes policiais agiram nos ditames legais do exercício de suas prerrogativas impostas pelo ordenamento jurídico. Alega que não consta qualquer irregularidade na conduta adotada pelos policiais que cumpriram seu dever de ofício.

Argumenta que o dano moral só é passível de ressarcimento se o ato lesivo ocorrer por parte exclusiva do ente estatal, o qual aduz que não ocorreu.

Consigna que a indenização seja ela de cunho material ou moral, é razoável que as duas responsabilidades se comuniquem como forma de facilitar a prestação jurisdicional, bem como a fim de evitar julgamentos contraditórios.

Alega que, no caso dos autos não há nenhum dado concreto que sugira a inabilitação para sustento por parte do apelado.

Insurge ainda, pela aplicação ao caso do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, requer seja o recurso conhecido e provido.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 236599157)

O parecer da Procuradoria Geral do Estado é pelo desprovimento do recurso. (id. 248458673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da r. Sentença que, nos autos da Ação de Indenização, ajuizada em desfavor do recorrente por L. G. T. D. O., representado por sua genitora Mercia Leticia de Almeida Taques, a qual tramitou perante a 4a Vara Cível de Sorriso-MT,

que acolheu em parte a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por pensão mensal, ao autor, no valor de 1/3 do salário mínimo, obedecendo os reajustes) até que o menor complete 25 anos de idade, desde a data do fato, sendo as parcelas vencidas, pagas de uma só vez, com atualização, e por fim, CONDENAR ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$100.000,00 corrigidos desde a sentença até o pagamento.
” (Id. 222080741 – Págs. 2/3 - fl. 1245/1246).

Em análise, o apelado ingressou com a presente demanda e postulou pela condenação do Estado de Mato Grosso em dano material e dano moral, em razão do falecimento de seu genitor ocorrido por meio de disparos de arma de fogo por ocasião de ação policial que aconteceu em data de 13.02.2022, deflagrada para repressão de noticiado crime de roubo no frigorífico em que trabalhava o genitor do apelante.

Sobre o assunto é sabido que a responsabilidade civil da Administração Pública está fundamentada na teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, aplicável à Administração Pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público.

A Constituição Federal de 1988 sufragou no seu art. 37, § 6o, a responsabilidade civil do Estado aos danos causados por seus agentes.

E, neste sentido, ensina José dos Santos Carvalho Filho:

Verifica-se, portanto, que os postulados que geraram a responsabilidade objetiva do Estado buscaram seus fundamentos na justiça social, atenuando as dificuldades e impedimentos que o indivíduo teria que suportar quando prejudicado por condutas de agentes estatais.
(Manual de Direito Administrativo. 17a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris. 2007. p. 476).

De acordo com Hely Lopes
, o ato ou a omissão deve ser lesivo e injusto para ensejar reparação, independente de indagar se provém do jus imperii ou do jus gestionis, porque ambos são formas de atuação administrativa
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 650).

O que se deduz desses fundamentos é que o risco administrativo do qual redunda a responsabilidade civil objetiva exige que o ato ou omissão seja lesivo e injusto e que tenha sido praticado por agente da Administração Pública.

Na responsabilidade por ato lícito, a aferição da culpa ou de falha do serviço público é afastada pela própria licitude da conduta, conforme destaca Sérgio Severo:

O regime de responsabilidade por ato lícito tipicamente juspublicista é aquele que inviabiliza o exame da exclusão da ilicitude por ser intrinsecamente lícita, necessária e desejável a ação estatal, pulverizando igualmente qualquer referência à culpa, por manifestar a própria razão de ser do Estado. Ou seja, ao efetivar uma obra pública, sem que se considerem hipóteses de desvio ou abuso, muitas vezes a construção de um viaduto ou de uma avenida pode impor ônus desproporcionais a um administrado, proprietário, que, sem ter sua propriedade desapropriada, defronta-se com o esvaziamento do conteúdo da propriedade

(ius utendi, fruendi, abutendi, reis vindicato).

(Tratado da Responsabilidade Pública. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 230/231)

Assim, a responsabilidade propriamente objetiva existe apenas quando o terceiro sofrer danos injusto em decorrência de atividade administrativa regular praticada por servidor público, sob a ótica de que cumpre à coletividade suportar os danos do particular pela atividade de direito público que causou danos injusto a terceiro.

Nos danos injustos resultantes de atividade administrativa regular, há inversão do ônus da prova, porque o particular se beneficia da presunção
juris tantum
de veracidade da pretensão indenizatória. Nesse caso, cumpre à Administração o ônus de provar que a vítima causou ou concorreu para o resultado danoso.

A responsabilidade objetiva provém da teoria do risco administrativo, cujo dever de indenizar decorre da supremacia da Administração Pública em relação ao particular, quando pratica atos legais que causem dano injusto ao particular.

Pois bem.

No caso em análise, infere-se dos autos que o genitor do apelado o Sr. Luiz Cesar de Oliveira, recebeu a informação do funcionário que estava de plantão naquela noite no Frigorífico, de que o local estava sendo roubado. Diante disso, o Sr. Luiz Cesar se dirigiu à unidade de trabalho a fim de constatara a informação, ocasião em que, com a chegada dos policiais, o veículo ao qual estava, foi confundido com o dos supostos bandidos e foi alvo

dos disparos de arma de fogo.

Fato que levou ao falecimento do genitor do apelado e, também o ferimento de um outro colega de trabalho que também estava no veículo atingido pelos disparos de arma de fogo.

O laudo pericial no521.1.01.2022.008698-01 referente à necrópsia realizado no Sr. Luiz Cesar de Oliveira, concluiu que seu falecimento ocorreu por choque hipovolêmico, produzido por instrumento perfuro-contundente. (id. 96781090)

Houve o indiciamento dos policiais militares envolvidos, e o inquérito policial no 1014614-15.22022.8.11.0042 que está em trâmite na 1a Vara Criminal de Sorriso -MT e o Corregedor Geral de Polícia Militar homologou em parte o relatório apresentado pela autoridade delegada, eis que ainda restavam diligências pendentes, e reconheceu a existência de indícios de cometimento de crime militar na conduta dos policiais militares que atuaram naquela ação policial. (Id. 96781995)

As testemunhas arroladas afirmaram que o
de cujus
se identificou como civil, contudo, a abordagem policial não acolheu sua identificação.

De todo o exposto, resta incontroversa, então, a caracterização do nexo causal, motivo pelo qual, se encerra a discussão acerca dos pressupostos da Responsabilidade Civil, eis que se fazem perfeitamente presentes, e faz preponderar o dever objetivo do Estado de reparar o dano moral suportado.

Prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
“responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem”
, e completa dizendo que
“para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995).

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior, que não é o caso.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
:

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.” (
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946).

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona que:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados. O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".
(Hely Lopes Meirelles "in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 18a ed. p. 555).

Dessa forma, a análise do feito, sob o viés da responsabilidade objetiva, enseja que se verifique a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: a) conduta positiva ou negativa (ação ou omissão estatal); b) o dano e c) o nexo de causalidade.

No presente caso, constata-se que a Administração Pública não nega a ocorrência do evento danoso descrito na inicial, conforme se infere a partir de suas razões recursais. Aliás, sua insurgência se resume em apontar a ausência do dever de indenizar, ao argumento de que o Policial Militar agiu no exercício regular do poder de polícia a ele conferido, na tentativa de evitar a ação criminosa, o que, segundo recorrente, afasta a ilicitude de sua conduta.

Ocorre que, na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelo apelante nas suas razões recursais, restou evidenciada a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil do ente público, a conferir ressonância à pretensão indenizatória, conforme exposto da sentença objurgada.

Na situação em análise, não restam dúvidas sobre a conduta ilícita dos Policiais Militares, que, na condição de agentes públicos do Estado de Mato Grosso, agiu com imprudência e falta de cautela ao efetuar disparos de arma de fogo, vindo a atingir, tragicamente, o pai do apelado, sendo a causa eficiente de sua morte.

Infere-se, a partir dos elementos de prova, que o incidente descrito nos autos decorreu diretamente da conduta comissiva do agente público, que, não obstante a dispensada demonstração de culpa, agiu com imprudência no exercício da sua função, posto que, ao se deparar com uma suposta situação de flagrante prática criminosa, efetuou disparos de arma de fogo sem a cautela esperada de um Policial Militar, tendo, inclusive, atingido, além do genitor do apelado, um colega civil que também estava no veículo.

No que tange ao pleito do Recorrente, no qual pugna pela
redução do quantum indenizatório arbitrado, de acordo com a razoabilidade, a jurisprudência atual, e os elementos específicos do caso concreto, na forma exposta nas razões acima alinhavadas,
entendo que não merece prosperar, conforme será demonstrado.

Sobre o dano moral devido pela morte de pais ou filhos, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a

condenação, pois, nesses casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa
(AgRg no AREsp n. 259.222/SP, 3a Turma, rel. Min. Nome, j. 19.02.2013).

O valor da indenização deve ser fixado em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a se constituir em um meio de enriquecimento sem causa para o ofendido, com manifestos abusos e exageros, e nem para o desprestígio do Poder Judiciário, com condenação em valores irrisórios, devendo o arbitramento se operar com moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, à extensão do dano e à condição social dos envolvidos.

Logo, o
quantum
arbitrado na sentença (R$ 100.000,00 cem mil reais) se revela condizente e deve ser mantido, que se mostram suficientes para atender suas finalidades e servir de exemplo para o causador do dano não reincidir na prática indevida.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Comprovada a vontade dos agentes públicos em impor intenso sofrimento à vítima, que estava sob custódia estatal, no intuito de se obter prova de crime pretérito, utilizando-se de força física e psicológica, resta caracterizado o crime de tortura-persecutória.

2. É devida a indenização por danos morais pelo Estado quando os agentes, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

3.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado, levando em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.
Tenho que atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no presente caso.

4. Sentença mantida.

(TJTO, Apelação Cível, 0024567-10.2019.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, 5a TURMA DA 2a CÂMARA CÍVEL, julgado em 9/9/2020, DJe 22/9/2020 17:26:32) [Destaquei].

No que diz respeito ao dano material, o magistrado adotou o valor de 1/3 do salário-mínimo, obedecendo os reajustes) até que o menor complete 25 anos de idade, desde a data do fato, sendo as parcelas vencidas, pagas de uma só vez, com atualização, é evidente a comprovação da dependência econômica do apelado em relação ao seu genitor, mormente considerando a condição de adolescente do apelado, conforme se vê do documento constante no Id. 222080677 – fl. 21.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e mantenho a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024